Tribunal: TJBA
Processo: 8000906-43.2021.8.05.0181
Classe: Recurso em sentido estrito/Recurso ex officio
Relator(a): ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão julgador: ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO/RECURSO EX OFFICIO n.
8000906-43.2021.8.05.0181

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

RECORRENTE: PEDRO LUIZ DA SILVA CONCEICAO

Advogado(s)
:
LAERTE GALDINO PEDREIRA RIBEIRO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA
: EMBARGOS DECLARATÓRIOS OPOSTOS CONTRA ACÓRDÃO, PROFERIDO EM RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIME PREVISTO NO
ARTIGO
121, §2º, INCISOS
II E VI, C/C O ARTIGO 14, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL.

ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NA DECISÃO OBJURGADA
COM RELAÇÃO À NEGATIVA DO DIREITO DE SUSTENTAÇÃO ORAL.
INEXISTÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ARTIGO 619, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
APLICAÇÃO DO ARTIGO 55-A DO REGIMENTO INTERNO DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA.

I -
Nos presentes Embargos, o Embargante
PEDRO LUIZ DA SILVA CONCEIÇÃO

afirma a existência de omissão, na decisão colegiada, que negou provimento ao Recurso em Sentido Estrito, por ele interposto,
sob o argumento de que não foi oportunizado à Defesa o direito de sustentação oral, previamente requerid
a
.

II –
Extrai-se dos autos nº
8000906-43.2021.8.05.0181
, que fora interposto Recurso em Sentido Estrito
por
PEDRO LUIZ DA SILVA CONCEIÇÃO
,

contra a
decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito Criminal

da Comarca de
Nova Soure
-BA, que o pronunciou pela prática do crime tipificado no artigo 121, §2º, incisos I
I
e V
I
, c/c o artigo
14, inciso II
, do Código Penal, submetendo-o a julgamento popular
(Id.
49941471
).

III -
Da
análise atenta dos autos, verifica-se que o recurso em sentido estrito foi incluído em pauta para julgamento, no dia 04 de agosto de 2023 (Id. 48406438),
havendo o Recorrente, ora Embargante peticionado, requerendo a realização da sustentação oral na data de 02 de agosto de 2023 (Id. 48657538).

IV -
No dia 03 de agosto de 2023, a Defesa do Embargante formulou pedido
para
retirada do feito de pauta de julgamento, sob o argumento de que estava com problemas de saúde (Id. 48669773),
tendo sido deferido o pleito, sendo o feito incluído na sessão do dia 29 de agosto de 2023.

V –
No particular
, impende ressaltar o disposto no artigo 55-A, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, estabelecendo que os processos com julgamento adiado, serão incluídos na próxima sessão, independente de nova intimação,
ex vi:
Art. 55-A - “Todos os processos de competência do Tribunal, originária ou recursal, que tramitem no Sistema de Processo Judicial Eletrônico – PJe, poderão ser submetidos a julgamento em lista de processos em ambiente eletrônico, observadas as respectivas competências das Turmas, Câmaras, Seções e do Plenário, bem como os processos de competência do Conselho da Magistratura. § 15.
Não concluído o julgamento, bem como os processos expressamente adiados, ficam incluídos na sessão virtual imediatamente posterior, independente de nova intimação.

VI - Os aclaratórios não se prestam a rediscutir questões já enfrentadas na decisão vergastada, não sendo a sua via adequada,
data maxima venia,
para sanar o inconformismo do Embargante.

VII – Por conseguinte
, há de ser repelida a alegação do Embargante, concernente a existência de omissão,
a ser sanada através dos presentes Embargos.

VI
II

- EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO ACOLHIDOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos
no RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº
8
000906-43.2021.8.05.0181
, da

VARA
CRIMINAL DA
COMARCA DE
NOVA SOURE
-
BA
, tendo, como Embargante,
PEDRO
LUIZ DA SILVA CONCEIÇÃO
.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NÃO ACOLHER

os presentes
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
,

mantendo-se, na integra, a decisão hostilizada.

Salvador, 29 de Agosto de 2023.